Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-36.2025.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-36.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS MOTA - CNPJ: 38.139.889/0001-65 (APELANTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), DANIELA DE JESUS ARAUJO - CPF: 011.309.241-57 (APELANTE), SS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 53.025.554/0001-00 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 014.226.721-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HIURY DOS SANTOS REIS - CPF: 067.098.091-96 (VÍTIMA), SS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 53.025.554/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000216-36.2025.8.11.0017

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS MOTA, DANIELA DE JESUS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
RECURSOS DESPROVIDOS
, COM NOMEAÇÃO, DE OFÍCIO, DO APELANTE JOSÉ CARLOS PEREIRA COMO FIEL DEPOSITÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículos apreendidos em operação policial que apurou crime de furto de carga de grãos, sob o fundamento de interesse na persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a restituição dos veículos apreendidos; (ii) verificar se é possível a entrega dos bens aos apelantes na condição de fiéis depositários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos depende da ausência de interesse na persecução penal e da comprovação inequívoca da propriedade e da origem lícita, nos termos dos arts. 118, 120 e 124 do CPP.

4. No caso, os veículos foram apreendidos durante a prática de crime de furto de carga, havendo elementos que indicam seu uso direto na execução do delito, o que justifica sua manutenção vinculada ao processo, nos termos do art. 91, II, do CP.

5. Quanto à apelante Daniela de Jesus Araújo, subsistem fundadas dúvidas com relação à efetiva titularidade do veículo, adquirido de corréu próximo aos fatos, sem comprovação de posse efetiva ou vínculo com os motoristas, o que impede a restituição.

6. No tocante ao apelante José Carlos Pereira dos Santos Mota, os autos trazem elementos consistentes que indicam sua condição de proprietário do veículo, utilizado de forma regular em sua atividade econômica, fato corroborado por documentos fiscais e pelo próprio motorista, que reconhece o vínculo profissional existente.

7. Não obstante o interesse do Estado na persecução penal, é possível a adoção de medida intermediária, consistente na restituição provisória do bem ao apelante José Carlos, mediante sua nomeação como fiel depositário, preservando-se tanto seu patrimônio quanto o interesse do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e desprovidas. Restituição provisória do veículo em favor de José Carlos Pereira dos Santos Mota, na qualidade de fiel depositário, determinada de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A restituição de bem apreendido exige prova clara da propriedade, da origem lícita e da ausência de interesse do bem no processo penal. 2. A existência de dúvida sobre a titularidade ou sobre o uso do bem na prática do crime impede sua restituição. 3. Admite-se a restituição provisória, mediante nomeação do proprietário como fiel depositário, quando houver elementos consistentes que indiquem sua condição de terceiro de boa-fé, sem prejuízo à persecução penal."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, 121 e 124; CC, arts. 1.226 e 1.267; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.792.360/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/03/2021; TJMT, AP no 1009848-39.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07/08/2023; STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/05/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000216-36.2025.8.11.0017

APELANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS MOTA, DANIELA DE JESUS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por José Carlos Pereira dos Santos Mota e Daniela de Jesus Araújo contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos n. 1000216-36.2025.8.11.0017, que indeferiu o pedido de restituição dos seus veículos, apreendidos no bojo de operação destinada à apuração da prática de furto de grãos.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes que são terceiros de boa-fé, aduzindo que os caminhões foram utilizados na prática delitiva por seus empregados, Rafael e Rodrigo, sem prévio consentimento ou ciência dos proprietários, o que lhes impõe injusto gravame, na medida em que não concorreram de qualquer modo para a prática criminosa.

Pontuam que, após a prisão dos referidos empregados, foi formalizado acordo de não persecução penal, devidamente homologado, o que resultou na soltura de ambos. Na sequência, formularam pedido de restituição dos veículos, o qual restou indeferido sob o argumento de que os bens ainda interessariam à persecução penal.

Aduzem, ainda, que os caminhões foram adquiridos licitamente, juntando aos autos os respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), razão pela qual entendem que estão sofrendo evidente lesão ao direito de propriedade, decorrente de ato ilícito praticado por terceiros sem sua anuência.

Ao final, pugnam pela restituição dos veículos apreendidos, com a entrega aos seus legítimos proprietários.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000216-36.2025.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, no dia 1o de outubro de 2024, foram apreendidos os veículos que se encontravam na posse de Rafael da Silva Barreto e Rodrigo Marques da Silva, os quais, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros dois indivíduos, realizavam o transporte ilícito de uma carga de soja, avaliada em aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), de propriedade da empresa Yellow Agroindustrial LTDA.

Do boletim de ocorrência n. 2024.299472, constam os seguintes fatos, que melhor esclarecem a dinâmica delitiva:

“
No dia 01/10/2024, o senhor Hiury dos Santos Reis compareceu ao Núcleo da Polícia Militar de Confresa para denunciar uma atividade suspeita envolvendo um carregamento de mercadorias da Fazenda Joatão. Conforme o relato de Hiury, havia indícios de falsificação de documentos relacionados ao carregamento de produtos agrícolas, levantando a suspeita de uma possível tentativa de fraude. Após a denúncia, o COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) imediatamente notificou o Núcleo da PM de Espigão do Leste, para que providências fossem tomadas em relação à fiscalização do carregamento em questão. As informações indicavam que o carregamento estava ocorrendo na Fazenda Joatão, e um possível esquema de falsificação de documentos estaria sendo praticado. O funcionário da fazenda, senhor Arthur, havia apresentado documentação para a filial de Confresa visando à troca da NF e o manifesto de carregamento. No entanto, após a análise dos documentos, a filial constatou que a autorização de carregamento era falsa, fato que motivou a denúncia formal. Diante dessa irregularidade, o senhor Hiury, em um esforço para coletar mais informações, verificou e registrou as placas dos veículos envolvidos, bem como a identificação dos motoristas responsáveis pelas carretas. Foram identificadas as seguintes carretas e motoristas:
Placas: QBT-2B36, AJN-2D11, AJN-2D14 – motorista: Rafael da Silva Barreto
;
Placas: RAV-6B01, RAV-6B71, RAV-6B41, FTF-0A71 – motorista: Rodrigo Marques da Silva
; Placas: EBS-0540, AJS-4D95, AJS-4D93 – motorista: Cristiano de Souza Sobrinho; Placas: PKS-6A15, JZM-9F49, JZM-9F79 – motorista: Paulo Roberto de Oliveira Santos; a mesma apresentou falhas mecânicas na Fazenda Joatão. A polícia foi no local da fazenda. O senhor Paulo escondeu-se no mato. Foram apreendidos quatro celulares dos motoristas, CNHs e as carretas. Durante o desenvolvimento dos fatos, o senhor Allan informou ao senhor Hiury que havia algo de errado na ordem de carregamento recebida. Ele também levantou suspeitas sobre a validade dos documentos apresentados, confirmando a possibilidade de fraude. Com base nas informações fornecidas, o senhor Hiury acionou as autoridades competentes para investigação mais aprofundada da situação. A Polícia Militar de Espigão do Leste foi mobilizada para localizar os veículos e garantir a integridade das evidências. A equipe da PM conseguiu localizar as carretas mencionadas no local indicado, o que facilitou o início das ações necessárias para apurar o ocorrido. As carretas envolvidas foram localizadas na área da Fazenda Joatão. Os motoristas responsáveis também foram identificados e contatados para prestar esclarecimentos. Após a confirmação preliminar da falsidade dos documentos apresentados, o caso foi encaminhado para investigação detalhada pela Delegacia de Polícia Civil, a fim de identificar todos os envolvidos na tentativa de fraude.

Nos autos n. 1000216-36.2025.8.11.0017, os apelantes postularam a restituição dos bens apreendidos, sendo, contudo, indeferido o pedido pelo juízo de origem, mediante a seguinte fundamentação:

A matéria é disciplinada pelos artigos 118 a 124 do Código de Processo Penal, de onde se extrai, do art. 120 que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

De plano, consigna-se que o pedido não merece acolhimento.

Isso porque
os objetos apreendidos ainda interessam à persecução penal, visto que a instrução processual não se findou até o momento tendo o seu curso nos autos 1002099-52.2024.8.11.0017.

Neste cenário,
em que pese o condutor tenha recebido o benefício do Acordo de Não Persecução Penal, os bens apreendidos eram utilizados para o cometimento de crimes
que atualmente assolam a sociedade.

Ademais, os bens ainda são objetos de investigações e a restituição precipitada destes causaria prejuízos irreparáveis ao desenrolar processual.

Neste cenário, inclusive,
está demonstrado que as investigações continuam em trâmite, bem como que os objetos apreendidos possivelmente fazem parte do crime em comento, razão pela qual os objetos desejados não podem ser restituídos.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento do STJ:

“Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)” (AgRg no AREsp n. 1.792.360/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021).

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido formulado nos autos.

Como é cediço, “
a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal
" (STJ, AgRg no AREsp 1407471/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Embora os apelantes tenham juntado aos autos documentos que demonstram que os veículos estão registrados em seus nomes (p. 323 e 333 – id. 262255380), não lograram êxito em afastar a presunção de que eles tenham sido empregados na prática delitiva, sobretudo porque foram apreendidos no contexto do furto da carga de grãos.

A ausência de elementos probatórios que comprovem a desvinculação dos veículos em relação ao ilícito, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão de restituição.

Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal,
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que o
“
Interesse ao processo

é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
.
[...] Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa-fé e não seja coisa de posse ilícita.”
(Código de Processo Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 528 – e-book).

Em reforço, invoco os seguintes julgados:

“[...]

Bens apreendidos na persecução criminal
não
podem ser devolvidos enquanto interessarem ao processo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.471.769/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024).

[...] Sopesado o uso do veículo para traficância, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, a obstar a pretendida restituição antes do trânsito em julgado de sentença penal, notadamente porque “enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)” (TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003). [...]
(TJ/MT, N.U 1009890-48.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024).

Nesse contexto, a perspectiva de eventual decretação de perdimento, somada à circunstância de que a ação penal encontra-se em estágio inicial, aguardando resposta à acusação, impõe a manutenção da apreensão dos veículos, por evidente interesse da persecução penal.

No que diz respeito à recorrente Daniela de Jesus Araújo, verifica-se ainda patente obscuridade quanto à efetiva titularidade do bem apreendido. Conquanto tenha apresentado CRLV em seu nome e contrato de compra e venda do caminhão, resta evidenciado que a aquisição ocorreu justamente de Cristiano de Souza Sobrinho, corréu na presente ação, poucos meses antes do cometimento do delito.

Ademais, a alegação de que o acusado Rodrigo seria seu funcionário não encontra respaldo nos elementos dos autos. Ao ser ouvido na fase inquisitorial, Rodrigo em momento algum mencionou qualquer vínculo com Daniela, limitando-se a informar que trabalhava para um aplicativo de transporte. Inclusive, as notas fiscais constantes dos autos, embora indiquem Rodrigo como motorista, foram emitidas por diferentes empresas, nenhuma delas vinculada à recorrente.

Se não bastasse, o caminhão não estava sob sua posse no momento da apreensão, circunstância que fragiliza o direito alegado – especialmente quanto à suposta dependência dele – e revela a existência de fundada dúvida acerca da titularidade de fato do bem.

Ressalte-se que
“o fato de o impetrante constar como proprietário nos assentos do órgão de trânsito não é garantia plena e induvidosa de que ele seja o verdadeiro dono do automóvel vindicado, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição, como bem elucida o art. 1.226 e 1.267 do Código Civil”
(TJ/MT, N.U 1014322-59.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 09/11/2022).

Diante desse quadro, resta evidente que somente no curso da instrução criminal, com a coleta de novos elementos, será possível elucidar os fatos investigados e aferir eventual relação – ou não – do veículo com a prática delitiva.

Assim, também por esse motivo, a restituição é descabida. Confira-se:

[...] “É incabível a restituição de veículo apreendido quando persistem dúvidas sobre a propriedade do bem e há interesse processual na manutenção da apreensão, especialmente em casos relacionados ao crime de tráfico de drogas, onde o perdimento é efeito possível da condenação”. [...]
(TJ/MT, N.U 1003733-70.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

[...] A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019]. É descabida a pretensão de restituição do automóvel, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda há interesse à persecução penal, sobretudo quando ainda não decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto. [...]
(TJMT, Ap. no 1008633-20.2022.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2023).

De outro lado, no tocante ao apelante José Carlos dos Santos, embora também não caiba, por ora, a restituição definitiva, vislumbra-se a viabilidade de sua nomeação,
de ofício
, na qualidade de fiel depositário, haja vista a robustez dos elementos que indicam ser ele o legítimo proprietário do caminhão, somada à possibilidade de prejuízo econômico que a manutenção da apreensão pode acarretar à sua atividade empresarial.

A propósito, quando ouvido na delegacia, Rafael da Silva Barreto, de pronto, confirmou que
“trabalha com o caminhão de propriedade do Sr. José Carlos Pereira dos Santos Mota na empresa Transmota”,
acrescentando que se encontrava na localidade realizando serviço que lhe foi repassado por Cristiano.

No mesmo sentido, José Carlos trouxe aos autos notas fiscais e comprovantes de pagamento de meses anteriores ao fato delitivo, evidenciando, de forma clara, o vínculo empregatício com Rafael e a utilização habitual do veículo na condução de suas atividades comerciais.

Assim,
à luz das circunstâncias acima expostas,
não vislumbro óbice à restituição provisória do bem ao apelante José Carlos, na condição de fiel depositário, por se tratar de medida que previne a deterioração do caminhão e, consequentemente, resguarda não apenas os interesses do legítimo proprietário, como também, em caso de perdimento, do próprio Estado.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INSURGÊNCIA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO MANEJADO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O PERDIMENTO DO VEÍCULO AUTOMOTOR AO CONESD/MT – POSSIBILIDADE – COMPROVADA A PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PAGAMENTO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DO BEM E DOCUMENTO VEICULAR EM NOME DO TERCEIRO – PEDIDO PROCEDENTE – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DO RECORRENTE COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME – RECURSO PROVIDO. Tendo sido comprovada a propriedade, assim como a condição de terceiro de boa-fé, não se perfaz necessária e justificável a manutenção da apreensão para os fins do art. 118, do Código de Processo Penal,
possibilitando a restituição do bem, tudo, mediante a nomeação do interessado como fiel depositário
”
(TJ-MT - APR: 10098483920228110002, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/08/2023).

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que destinou provisoriamente o automóvel apreendido com Rafael da Silva Barreto à Municipalidade de São Félix do Araguaia/MT, na condição de fiel depositária. Trata-se de providência legítima, que visa assegurar a conservação do bem, enquanto perdura a tramitação da ação penal, não havendo qualquer indício de que o Poder Público não esteja zelando pela devida guarda e conservação do veículo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Todavia,
de ofício
, determino a restituição provisória do veículo VOLVO/FH 460 6X4T, ano 2014/2015, cor branca, placa QBT2B36, chassi no 9BVAG20DXFE829260, bem como dos semirreboques SR/RANDON SR CA, ano 2000/2001, cor preta, placas AJN2D11 e AJN2D14,
em favor de José Carlos Pereira dos Santos Mota
, na qualidade de fiel depositário, mediante assinatura de termo nos autos, comprometendo-se a zelar pela boa guarda e conservação dos bens, além de apresentá-los sempre que requisitado pela autoridade competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025